Tribunal: TJES
Processo: 5016798-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016798-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: PRAIA DO PRADO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTELEIRA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da ré visando a improcedência da indenização por danos morais e materiais, sob alegação de ausência de responsabilidade pelo cancelamento da reserva do consumidor e ilegitimidade passiva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento da reserva hoteleira sem aviso prévio, diante da ausência de repasse dos valores adimplidos pelo consumidor ao hotel contratado. Verificação da existência falha na prestação de serviço, bem como da configuração de dano material e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade do grupo decolar, que integrou a cadeia de consumo, diante do vínculo contratual existente o consumidor e a empresa Max Milhas, plataforma utilizada para reservar o hotel contratado pela parte.

4. Cancelamento de reserva confirmado por falha das empresas, sem justificativa idônea e sem comprovação de comunicação prévia ao consumidor.

5. Configuração de responsabilidade solidária das rés por integrarem a cadeia de consumo, conforme art. 7º, § único, do CDC.

6. Dano material comprovado pelos valores pagos pelos consumidores para hospedagem adicional.

7. Dano moral caracterizado, dada a frustração e os transtornos decorrentes do cancelamento inesperado da reserva enquanto os autores estavam em viagem de lua de mel.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As empresas integrantes da cadeia de fornecimento de serviço turístico respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência do cancelamento arbitrário de reservas previamente confirmadas, sem aviso prévio e sem assistência ao cliente, caracterizando falha na prestação de serviço e ensejando reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, § único, art. 14.

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10095652120238260048 Atibaia, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/07/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024;

TJ-SP - AC: 10001343820228260002 SP 1000134-38.2022.8.26.0002, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 21/11/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022;

TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017;

TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016798-13.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECORRIDOS: PRAIA DO PRADO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS

LTDA e WESLEY MOREIRA BASTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTELEIRA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da ré visando a improcedência da indenização por danos morais e materiais, sob alegação de ausência de responsabilidade pelo cancelamento da reserva do consumidor e ilegitimidade passiva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento da reserva hoteleira sem aviso prévio, diante da ausência de repasse dos valores adimplidos pelo consumidor ao hotel contratado. Verificação da existência falha na prestação de serviço, bem como da configuração de dano material e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade do grupo decolar, que integrou a cadeia de consumo, diante do vínculo contratual existente o consumidor e a empresa Max Milhas, plataforma utilizada para reservar o hotel contratado pela parte.

4. Cancelamento de reserva confirmado por falha das empresas, sem justificativa idônea e sem comprovação de comunicação prévia ao consumidor.

5. Configuração de responsabilidade solidária das rés por integrarem a cadeia de consumo, conforme art. 7º, § único, do CDC.

6. Dano material comprovado pelos valores pagos pelos consumidores para hospedagem adicional.

7. Dano moral caracterizado, dada a frustração e os transtornos decorrentes do cancelamento inesperado da reserva enquanto os autores estavam em viagem de lua de mel.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As empresas integrantes da cadeia de fornecimento de serviço turístico respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência do cancelamento arbitrário de reservas previamente confirmadas, sem aviso prévio e sem assistência ao cliente, caracterizando falha na prestação de serviço e ensejando reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, § único, art. 14.

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 10095652120238260048 Atibaia, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/07/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024;

TJ-SP - AC: 10001343820228260002 SP 1000134-38.2022.8.26.0002, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 21/11/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022;

TJ-SP - RI: 10047106520178260482 SP 1004710-65.2017.8.26.0482, Relator: Alessandro Correa Leite, Data de Julgamento: 10/11/2017, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/11/2017;

TJ-RJ - APL: 04310623420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 50 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/02/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora informa ter adquirido, por meio do site da ré MAX MILHAS MM TURISMO VIAGEM E SOCIEDADE ANÔNIMA, hospedagem no hotel PRAIA DO PRADO/RESORT para sua lua de mel, mas foi informado que a reserva não havia sido concretizada, visto que o primeiro requerido não repassou o valor das diárias. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência condeno ao requerido Max Milha na restituição de
R$3.610,65 (três mil, seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos,
corrigido a partir do efetivo desembolso, com juros e correção monetária, bem como condeno ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos a partir desta data.

Nas razões recursais, a demandada MAX MILHAS MM TURISMO VIAGEM E SOCIEDADE ANÔNIMA suscita preliminar de ilegitimidade passiva e argumenta que não possui ingerência na conduta dos prestadores de serviço de hotelaria, de forma que não teve envolvimento no cancelamento da reserva de hospedagem do autor, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, entendo pela pertinência subjetiva da recorrente na presente demanda, conforme jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

TURISMO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra de passagens aéreas e hospedagem, por meio da plataforma 123 Milhas. Ré que não efetuou o repasse do pagamento, já efetuado pela autora, ao estabelecimento hoteleiro. Autora que foi obrigada a pagar, com recursos próprios, as despesas diretamente ao hotel e não obteve reembolso. Sentença de procedência. Apelo da ré Max Milhas. Legitimidade reconhecida. Grupo econômico. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Pedido apresentado na inicial. Inteligência do art. 134, § 2º do CPC. Precedentes. Empresas 123 Milhas, Max Milhas, Art Viagens e Turismo e Novum que, inequivocamente, integram o mesmo grupo econômico. Recuperação judicial sob consolidação processual requerida pela apelada com as demais rés, por integrar com elas grupo societário comum. Inteligência do art. 69-G da Lei n. 11.101/05. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada em R$5.000,00. Precedentes em casos semelhantes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10095652120238260048 Atibaia, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/07/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024).

AÇÃO de obrigação de fazer cumulada com indenizatória - PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA CRISE SANITÁRIA (março de 2020) - AUTORA - DIREITO AO REEMBOLSO/REMARCAÇÃO - RÉ - MAX MILHAS - AGÊNCIA DE VIAGENS - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES - INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90 - RÉS -DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, § 4º, DA LEI Nº 14.034/20 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PEDIDO INICIAL – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA- manutenção. APELO dA ré NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001343820228260002 SP 1000134-38.2022.8.26.0002, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 21/11/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise dos autos, restou comprovado que a reserva de hotelaria dos consumidores foi cancelada pelas empresas fornecedoras independente de comunicação prévia e sem justificativa idônea, diante da ausência de repasse dos valores adimplidos pelo consumidor para o hotel contratado.

Nesse sentido, entendo que a empresa adotou postura arbitrária que o prejudicou no âmbito patrimonial e moral, incorrendo em falha na prestação de serviço, nos termos adotados pelo juízo
a quo
:

Não guarda nenhuma consistência as prefaciais sustentadas pela Max Milhas. Ao contrário da sua alegação, o requerente adquiriu um pacote de hospedagem e pagou a demandada, conforme documentos colacionado aos autos que informam o efetivo pagamento do serviço contratado. Apresenta-se um deficit de boa fé, ao afirmar que não tem nada a ver com hospedagem, sendo que a sua atividade é justamente fornecer este tipo de serviço.

No mérito, o requerente comprova que pagou do pacote de hospedagem o valor de R$ 4.365,77. Ao chegar na pousada, foi informado que não havia possibilidades de se hospedar em virtude da primeira requerida não ter efetuado o pagamento das diárias no hotel contratado pela própria Max Milhas.

O requerente colaciona aos autos um comprovante de pagamento das diárias, que informa que tal pagamento foi feito em dobro, já que havia quitado a hospedagem com a Max Milhas. Trata-se de uma conduta gravíssima, que se potencializa na medida em que o requerente fez uma viagem de lua de mel. Fato que atingiu sensivelmente a sua dignidade como pessoa humana.

Portanto, a recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por conseguinte, entendo como devida a condenação da recorrente restituir para o consumidor o prejuízo material auferido com o cancelamento da reserva.

Outrossim, no tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a conduta da recorrida ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial, conforme precedentes jurisprudenciais:

Apelação cível. Relação de consumo. Cancelamento de reserva de hotel feita através do site da empresa Decolar.Com. Ação indenizatória (dano moral). Sentença de procedência. Irresignação da 1ª ré, aduzindo ser parte ilegítima para responder pela falha na prestação do serviço. No mérito, se insurge contra a indenização moral e pugna, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Empresa que comercializa através de seu site a venda de hospedagem, não pode ser considerada apenas como uma "intermediária". Responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços (art. 7º, § único e art. 25, § 1º do CDC). Dano moral configurado. Cancelamento da reserva da hospedagem às vésperas do casamento, situação que provocou angústia e frustração no autor, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Quantum fixado (R$10.000,00) em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a peculiaridade da situação concreta, não merecendo sofrer qualquer redução. Incidência do verbete sumular nº 343 deste E. TJRJ. Fixação dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11 do CPC). DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00348909520168190002, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE RESERVA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA, INTEGRANTE QUE É DA CADEIA DE FORNECEDORES. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A ré, por disponibilizar em seu "site" uma ferramenta de pesquisa e intermediar a aquisição de produtos turísticos, é responsável solidária pela reparação dos danos decorrentes da má prestação dos serviços inerentes à hospedagem em hotel, e isto porque integra a cadeia de fornecedores, além de ter contratado diretamente com os consumidores. É, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 2. A prova possibilita alcançar a conclusão de que os autores, inegavelmente, sofreram dano moral, pois experimentaram uma situação de efetivo dissabor por terem sido surpreendidos com a notícia de cancelamento da hospedagem, frustrando as expectativas decorrentes da contratação. 3. A indenização de R$ 5.000,00 para cada autor, fixada com base em parâmetros perfeitamente razoáveis, constitui adequada correspondência à finalidade da compensação pelo sofrimento e, ao mesmo tempo, de incentivo à não reiteração do comportamento ofensivo. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a base de cálculo da verba honorária a 15% sobre o valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10092625020208260100 SP 1009262-50.2020.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 29/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)